Tribunal: TJSP
Processo: 9002943-17.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9002943-17.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANO
SILVA FERNANDES DO NASCIMENTO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002943-17.2019.8.26.0050 -Voto no 42345
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 9002943-17.2019.8.26.0050 VOTO No 42345
AGRAVANTE: ADRIANO SILVA FERNANDES DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: SÃO PAULO/SP 5.a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
ADRIANO SILVA FERNANDES DO NASCIMENTO
interpôs o presente recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra decisão de
fls. 157/160, proferida nos autos da execução n.o 875.779, pela MM.a Juíza de
Direito da 5.a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo/SP,
Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos.
Alega
o
ora
agravante,
que
foi
instaurado
procedimento administrativo para apurar eventual prática de falta grave no dia
15 de maio de 2019, consistente em desobediência, porque teria, junto com
outros habitantes da cela 01, se recusado a sair para procedimento de revista
geral.
Sustenta que a Magistrada de piso, reconheceu a
prática de falta grave, decretando a perda deum terço dos dias remidos ou a
remir e que eventual interrupção dos lapsos para novos benefícios seria
analisada caso acaso.
Aduz que no dia de referida falta, haviam trinta e
dois detentos na cela, sendo que os presos iam saindo um de cada vez sendo
que quinze deles não tiveram tempo para sair, razão pela qual foram acusados
de desobediência.
Afirma inexistência de dolo específico, insuficiência
probatória e vedação de sanção coletiva, posto que as condutas não foram
individualizadas, fatos que impõem a sua absolvição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002943-17.2019.8.26.0050 -Voto no 42345
3
Argumenta que os depoimentos prestados pelos
agentes penitenciários não devem servir como elemento probatório suficiente
para infirmar a negativa apresentada pelos sentenciados.
Ainda que se entenda pela ocorrência de referida
falta disciplinar, entende ser o caso daquela ser desclassificada para falta de
natureza média, ante a ausência de gravidade da conduta.
Observa que em caso da prevalência da falta grave,
há que se revogar apenas um dia remido também em razão de referida
gravidade da conduta, devendo ser afastada ainda, a interrupção dos lapsos
para fins de benefícios, por ausência de previsão legal.
Requer seja o presente recurso conhecido e
provido, para que seja absolvido, ou para que a falta seja desclassificada para
falta média. Em caso de entendimento diverso, requer seja declarada a perda
de apenas um dia remido ou a remir, bem como seja afastada a possibilidade
de interrupção de lapsos para os benefícios do livramento condicional, indulto
e comutação de penas, nos termos da Súmula 441, do STJ. (fls. 165/169).
Contraminutado o recurso (fls. 171/180) a r. decisão
agravada foi mantida pelo MM. Juiz (fls. 181).
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls.
193/195, opinou pelo não provimento do presente agravo em execução.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravante cometeu falta
disciplinar de natureza grave no dia 15 de maio de 2019 consistente em
desobediência (fls. 08).
Por decisão datada de 22 de outubro de 2019, a
Magistrada de piso reconheceu a falta disciplinar de natureza grave praticada
pelo ora agravante, determinando a sua anotação na sua folha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002943-17.2019.8.26.0050 -Voto no 42345
4
antecedentes e decretando a perda de um terço dos dias remidos ou que teria
direito a remir se não julgados anteriormente à data da falta, deixando de
regredi-lo porque já em regime fechado, anotando que a questão da
interrupção dos lapsos para benefícios será analisada oportunamente, por
ocasião da apreciação de pedidos porventura deduzidos (fls. 157/160).
O presente recurso não comporta provimento.
Isto porque, o comunicado do evento (fls. 08), a
Portaria (fls. 27/29), e as declarações acostadas a fls. 47/48, 50/51, 54/55,
58/59, 61/62, 64/65, 67/68, 70/71, 73/7476/77, 79/80, 82/83, 85/86
(agravante), 88/89, 84/85, 93/93-A, 95/96, aliados ao Relatório conclusivo (fls.
97/102), não deixam dúvidas acerca da conduta atribuída ao agravante,
constituindo provas hábeis à caracterização da infração disciplinar em análise.
Insta elucidar que a decisão judicial, norteada pelos
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade,
encontra-se
bem
fundamentada, estando, ainda, a decisão administrativa revestida de
legalidade sem apresentar arbitrariedade ou teratologia a justificar sua reforma
judicial.
Também inexiste a alegada “sanção coletiva”, uma
vez que os detentos envolvidos foram devidamente identificados por suas
matrículas. Em que pese os presos terem negado a autoria da infração
disciplinar, é certo que o fizeram, apenas para evitar a punição.
Nos termos do artigo 41, do Regimento Interno
Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo, tanto o
infrator como o preso que concorra para o cometimento de falta disciplinar
estão sujeitos às mesmas sanções.
Assim, como não há elementos suficientes a excluir
a participação do agravante no evento, uma vez que foi identificado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002943-17.2019.8.26.0050 -Voto no 42345
5
certamente concorreu para tanto, deve ser mantida a falta disciplinar.
No tocante aos depoimentos dos funcionários do
estabelecimento prisional, importa anotar que, referidos testemunhos revestem-
se de inquestionável eficácia probatória, principalmente porque prestados sob
a garantia do contraditório, não havendo provas de que teriam o único intuito
de incriminar pessoa inocente (ônus da defesa).
Ademais,
os
depoimentos
dos
agentes
penitenciários, que possuem o mesmo valor que qualquer outra prova
testemunhal, somente poderiam perder sua credibilidade ou força probatória,
acaso fosse demonstrado algum interesse dos envolvidos no caso em testilha.
Destarte, ao contrário do alegado pelo ora
agravante, as provas colhidas são robustas, daí porque, inviável se falar em
absolvição.
Também descabe se falar na desclassificação da
falta disciplinar imputada ao agravante, a qual se acha descrita no art. 50, VI,
da Lei de Execuções Penais e art. 46, VI, do Regimento Interno Padrão das
Unidades Prisionais do Estado de São Paulo.
No tocante à perda do quantum de dias remidos,
entendo que a decisão guerreada está devidamente fundamentada, inclusive
no que tange à escolha da fração de 1/3 para a perda dos dias remidos, eis
que lastreada nos termos do artigo 127 da Lei das Execuções Penais,
mormente considerando o princípio da suficiência da pena em face do caráter
da conduta praticada, visando impedir o risco de repetição e afastar qualquer
nefasta sensação de impunidade.
E ainda, como é cediço o Magistrado possui
discricionariedade para a fixação do montante da pena, bastando apenas que
fundamente a sua decisão, como ocorreu no caso em apreço.
No que pertine à interrupção do lapso temporal para
fins de benefícios, a Magistrada a quo deixou consignado na decisão, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9002943-17.2019.8.26.0050 -Voto no 42345
6
analisará oportunamente, por ocasião da apreciação de pedidos porventura
deduzidos, não havendo assim, interrupção no momento, e, portando, nenhum reparo
a fazer.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo
interposto.
WALTER DA SILVA
Relator